Tribunal: TJSP
Processo: 2255309-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Reforma parcial. Transportador escolar. Categoria especialmente afetada pela pandemia de Coronavírus. Isenção do recolhimento das custas iniciais.
É fato notório que a pandemia de Coronavírus afetou economicamente parcela significativa da população, e que determinadas classes de trabalhadores foram

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Reforma parcial. Transportador escolar. Categoria especialmente afetada pela pandemia de Coronavírus. Isenção do recolhimento das custas iniciais.
É fato notório que a pandemia de Coronavírus afetou economicamente parcela significativa da população, e que determinadas classes de trabalhadores foram especialmente prejudicadas. Uma delas, sem sombra de dúvida, é a categoria dos condutores de transporte escolar. O autor é transportador escolar cooperado e, em razão da suspensão das aulas presenciais, não aufere rendimentos desde o mês de abril de 2020. Sua situação é agravada diante da incerteza a respeito de eventual data para o retorno das aulas presenciais. Nessas circunstâncias, a exigência do pagamento imediato das custas e despesas do processo poderá redundar em violação da garantia constitucional ao acesso à Justiça. Os extratos demonstrativos da movimentação de sua conta bancária corroboram a dificuldade financeira pela qual o autor vem passando, considerando que apontam saldo negativo de mais de R$4.000,00. De outra banda, e em que pese não haja data prevista para o retorno das aulas presenciais, o autor, em época de normalidade, aufere rendimentos mensais em torno de R$13.000,00 por mês no desempenho de sua profissão. Portanto, não pode ser considerado pobre na acepção jurídica do termo. Mas a atual conjuntura o impede, momentaneamente, de arcar com as custas e com as despesas do processo. Nessa ordem de ideias, o autor não faz jus à benesse pleiteada, mas tão somente à isenção do recolhimento das custas iniciais, sem prejuízo da reavaliação de sua condição financeira em momento posterior, caso venha a ser exigido o pagamento de outras taxas judiciárias ou despesas processuais.
Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2255309-90.2020.8.26.0000 - Comarca de Salto
Registro: 2021.0000002182
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2255309-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que
é agravante JOSÉ CARLOS DA SILVA, é agravado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2255309-90.2020.8.26.0000 - Comarca de Salto
Voto no 25.906
Agravo de Instrumento no2255309-90.2020.8.26.0000
Comarca de Salto / 1a Vara Judicial
Juiz(a): Christiano Rodrigo Gomes de Freitas
Agravante(s): José Carlos da Silva
Agravado(a)(s): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
DE
REVISÃO
CONTRATUAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO. REFORMA PARCIAL. TRANSPORTADOR
ESCOLAR. CATEGORIA ESPECIALMENTE AFETADA PELA
PANDEMIA
DE
CORONAVÍRUS.
ISENÇÃO
DO
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS.
É fato notório que a pandemia de Coronavírus afetou
economicamente parcela significativa da população, e que
determinadas classes de trabalhadores foram especialmente
prejudicadas. Uma delas, sem sombra de dúvida, é a categoria
dos condutores de transporte escolar. O autor é transportador
escolar cooperado e, em razão da suspensão das aulas
presenciais, não aufere rendimentos desde o mês de abril de
2020. Sua situação é agravada diante da incerteza a respeito de
eventual data para o retorno das aulas presenciais. Nessas
circunstâncias, a exigência do pagamento imediato das custas e
despesas do processo poderá redundar em violação da garantia
constitucional ao acesso à Justiça. Os extratos demonstrativos
da movimentação de sua conta bancária corroboram a
dificuldade financeira pela qual o autor vem passando,
considerando que apontam saldo negativo de mais de
R$4.000,00. De outra banda, e em que pese não haja data
prevista para o retorno das aulas presenciais, o autor, em época
de normalidade, aufere rendimentos mensais em torno de
R$13.000,00 por mês no desempenho de sua profissão.
Portanto, não pode ser considerado pobre na acepção jurídica
do termo. Mas a atual conjuntura o impede, momentaneamente,
de arcar com as custas e com as despesas do processo. Nessa
ordem de ideias, o autor não faz jus à benesse pleiteada, mas
tão somente à isenção do recolhimento das custas iniciais, sem
prejuízo da reavaliação de sua condição financeira em
momento posterior, caso venha a ser exigido o pagamento de
outras taxas judiciárias ou despesas processuais.
Agravo provido em parte.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2255309-90.2020.8.26.0000 - Comarca de Salto
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de revisão
contratual que JOSÉ CARLOS DA SILVA move em face de AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, indeferiu o requerimento, formulado
pelo autor, de concessão da assistência judiciária gratuita.
O autor narra na inicial que celebrou com a ré um mútuo
feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor, alienado
fiduciariamente à instituição financeira mutuante. O veículo é utilizado
para transporte escolar. Sucede que, em razão da pandemia de Coronavírus,
cessou seu labor, uma vez que as aulas presenciais foram suspensas. Diz
que a obrigação de pagar o financiamento se tornou excessivamente
onerosa. Pediu o diferimento do vencimento das parcelas de setembro a
dezembro de 2020 para o final do contrato, sem incidência dos encargos
remuneratórios e moratórios pactuados. Na oportunidade, requereu a
concessão da assistência judiciária gratuita.
O nobre magistrado a quo entendeu que o autor recebeu
rendimentos de mais de R$150.000,00 no exercício passado e possui
patrimônio de quasemeio milhão de reais, sendo queR$165.000,00 se
referem a dinheiro em espécie, o que suplanta em muito o saldonegativo
apontado de cerca de R$4.000,00. Assim, indeferiu a almejada benesse.
Inconformado, o autor recorre. Insiste na imprescindibilidade
da concessão da gratuidade, para poder ter acesso à Justiça. Pugna pelo
provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.
À míngua de formação completa da relação jurídica
processual, não foi ofertada contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. O recursocomporta provimento, em parte.
Estabelece o art. 5o, inc. LXXIV da Constituição Federal que “o
Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”. A redação constitucional é clara: impõe uma
prestação positiva ao Estado; prevê um direito direcionado à atenuação de
desigualdades; delimita os hipossuficientes beneficiados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2255309-90.2020.8.26.0000 - Comarca de Salto
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça vinha entendendo que
a declaração de pobreza de que tratava o art. 4o da Lei no 1.050/60 fazia
presumir a necessidade do benefício.
Tal posicionamento foi consolidado no art. 98 do Código de
Processo Civil de 2015: é relativa a presunção de insuficiência de recursos
para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
admitindo-se prova em sentido contrário (ou produzida pela outra parte ou
determinada
pelo
Juízo), quando elementos concretos infirmem a
hipossuficiência do requerente, podendo o Juízo pedir informações e
esclarecimentos à parte interessada.
É fato notório que a pandemia de Coronavírus afetou
economicamente parcela significativa da população, e que determinadas
classes de trabalhadores foram especialmente prejudicadas. Uma delas,
sem sombra de dúvida, é a categoria dos condutores de transporte escolar.
O autor é transportador escolar cooperado e, em razão da
suspensão das aulas presenciais, não aufere rendimentos desde o mês de
abril de 2020.
Sua situação é agravada diante da incerteza a respeito de
eventual data para o retorno das aulas presenciais.
Nessas circunstâncias, a exigência do pagamento imediato das
custas e despesas do processo poderá redundar em violação da garantia
constitucional ao acesso à Justiça.
Os extratos demonstrativos da movimentação de sua conta
bancária corroboram a dificuldade financeira pela qual o autor vem
passando, considerando que apontam saldo negativo de mais de R$4.000,00.
De outra banda, e em que pese não haja data prevista para o
retorno das aulas presenciais, o autor, em época de normalidade, aufere
rendimentos mensais em torno de R$13.000,00 por mês no desempenho de
sua profissão.
Portanto, não pode ser considerado pobre na acepção jurídica
do termo. Mas a atual conjuntura o impede, momentaneamente, de arcar
com as custas e com as despesas do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2255309-90.2020.8.26.0000 - Comarca de Salto
Nessa ordem de ideias, o autor não faz jus à benesse pleiteada,
mas tão somente à isenção do recolhimento das custas iniciais, sem
prejuízo da reavaliação de sua condição financeira em momento posterior,
caso venha a ser exigido o pagamento de outras taxas judiciárias ou
despesas processuais.
3. Em face do exposto,dá-se provimento em parte ao agravo,
paraisentar o autor do recolhimento das custas iniciais, sem prejuízo da
reavaliação de sua condição financeira em momento posterior, caso venha
a ser exigido o pagamento de outras taxas judiciárias ou despesas
processuais.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.